Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-34.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008821-34.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
GISLENE BROGNOLLI DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309 -Voto no 17.424
2
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309
Apelante: GISLENE BROGNOLLI DO PRADO
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Jundiaí
Voto no 17.424
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelação da servidora pública estadual Gislene
Brognolli do Prado em face da r. sentença de fls. 139/146 que, nos autos da
ação ordinária1 movida contra o Estado de São Paulo, objetivando o
recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os
vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, julgou improcedente o
pedido, ao fundamento de que o cálculo deve ser feito apenas sobre o
vencimento padrão, e condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, ressalvada a
gratuidade processual.
Em 06/10/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
dou parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o
pedido, para incluir a Gratificação por Atividade de Magistério e a
Gratificação Geral na base de cálculo do quinquênio, com o pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de
correção monetária e juros de mora pela Lei 11.960/09, com a seguinte
1 Valor da causa: R$ 4.715,71 em 27/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309 -Voto no 17.424
3
ementa (fls. 178/186):
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO
Recálculo Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas
as vantagens eventuais Inteligência do art. 129 da Constituição
Estadual Precedentes Gratificação de função para o professor
coordenador e vice diretor e a respectiva carga horária suplementar
já incluídas na base de cálculo Inclusão da Gratificação Geral e da
Gratificação por Atividade de Magistério na base de cálculo, por
serem vantagens de cunho genérico, não eventual Não inclusão
do auxílio transporte, por ter caráter eventual Correção monetária
e juros de mora Permanece aplicável o art. 1o-F da Lei no.
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, pois a definição ainda
se encontra pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema no
810 do STF
atrelada ao RE no 870947)
Sentença de
improcedência reformada Recurso parcialmente provido.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 251/253).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 178/186 deve ser alterado.
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309 -Voto no 17.424
4
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309 -Voto no 17.424
5
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-34.2014.8.26.0309 -Voto no 17.424
6
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
178/186, para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 178/186, para determinar a aplicação dos parâmetros
definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em
sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária
pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de
mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator